Tribunal: TJES
Processo: 5011991-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011991-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAVVA TRUCK DIESEL LTDA

AGRAVADO: RONALDO AGOSTINHO SOUZA AMARAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BRAVVA TRUCK DIESEL LTDA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 6304111, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por supressão de instância.

Sustenta a agravante, essencialmente, que seria desnecessário o enfrentamento prévio das questões levantadas para que o juízo de admissibilidade fosse positivo, considerando tratar-se de matéria de ordem pública.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Com efeito, destaco que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

No caso concreto, observo que as pretensões recursais estão baseadas justamente no que não foi enfrentado pelo julgador atuante em primeiro grau, haja vista que a tese recursal está pautada na potencial ilegitimidade ativa dos agravados. Senão, vejamos o referido
decisium
:

[...] [...] 2) Quanto à tutela provisória de urgência, vislumbro fundamento para seu acolhimento parcial, com a dispensa da colheita de prova oral nesta oportunidade. Com efeito,
verifica-se a partir do documento de ID26912752 a probabilidade do direito a ser parcialmente satisfeito de maneira provisória, visto que evidenciado que a pessoa jurídica Bravva Truck figura como tomadora da Cédula de Crédito Bancário CCB 830844, do que deflui o dever jurídico de adimplemento das parcelas vincendas,ao qual se soma o risco de dano concreto, atual e grave, visto que a inadimplência pela pessoa jurídica enseja a responsabilidade patrimonial dos avalistas, inclusive com a possibilidade de consolidação de propriedade fiduciária
. Por fim, os efeitos da tutela adiantada – conquanto fundada em estrita legalidade – são reversíveis.
Assim, enquanto pendente de aprofundamento cognitivo quanto aos fatos narrados em suporte à pretensão, entendo que deve ser cominada à Requerida BRAVVA TRUCK DIESEL LTDA, a obrigação de fazer, consistente no adimplemento pontual das parcelas vincendas da CCB 830844. Na forma do art.536 do CPC, deve ser fixado neste momento preceito indutivo de multa por episódio de descumprimento, sem óbice à reavaliação e adoção de medidas sub-rogatórias no futuro
. Desta forma DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória, ensejo no qual DETERMINO que a Requerida BRAVVA TRUCK DIESEL LTDA proceda ao adimplemento pontual das parcelas vincendas da CCB 830844 a partir da presente audiência, fato que deverá ser comprovado nos autos mediante peticionamento. FIXO como preceito indutivo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por episódio de descumprimento, assim reputado como cada parcela vencida após a ciência inequívoca da presente e inadimplida na data de seu vencimento [...] [...]

Assim, em análise detida dos autos, não vislumbro decisão na qual o juízo de piso tenha efetivamente enfrentando a alegação de que
os agravados não possuem legitimidade para cobrar a dívida da empresa agravante, uma vez que postulam em nome próprio direito alheio.

Por conseguinte, tem-se como efeito que os argumentos apresentados nesta sede recursal não foram examinados pelo juízo de origem, configurando, portanto, patente supressão de instância. Senão vejamos:

[...] 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Sendo assim, resta claro da decisão objurgada que o magistrado não se pronunciou sobre as premissas constantes no presente agravo de instrumento: (i) os agravados não possuem legitimidade para cobrar a dívida; (ii) houve violação do artigo 18 do Código de Processo Civil.

Em suma, o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).
Isto é, o fato da matéria não ter sido apreciada pelo Julgador “a quo” obsta a sua análise por este Órgão revisor
.

Afinal,
“[...]
a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
[...]”
(TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
BRAVVA TRUCK DIESEL LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por supressão de instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2024 às 13:20:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50740716042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.